Tribunal: CVM
Processo: 19957-005762-2019-40 (RJ-2019-03693)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Machado
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.005762/2019-40 (RJ2019/3693) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 23/06/2020

Relator: Diretor Henrique Machado

Acusados:
Antônio Eduardo Filippone de Seixas
Jorge Luiz Cruz Monteiro
Paulo Henrique Oliveira de Menezes
Ronaldo de Almeida Nobre
Simone Zontak Flit

Ementa: Responsabilidade de administradores da Refinaria Pet Manguinhos
S.A. pela não entrega de informações periódicas e pela não convocação de
assembleias gerais ordinárias. Infração aos arts. 21, I, c/c art. 23, parágrafo único;
art. 21, II, c/c art. 24, §1o; art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o; art. 21, III, c/c art.
25, §2o da Instrução CVM no 480/09 e ao art. 176 da Lei no 6.404/76.. Multas e
advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

Antônio Eduardo Filippone de Seixas, na qualidade de diretor de relações
com investidores:
i. à penalidade de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), pelo
descumprimento do art. 21, I, II, e V c/c arts. 23, parágrafo único, 24, §1o, e 29,
caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/09, em função da não elaboração e
entrega: (i) do formulário cadastral referente ao exercício social de 2019, (ii) dos
Extrato de Sessão de Julgamento 325 (1064656) SEI 19957.005762/2019-40 / pg. 1

formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e (iii)
dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de
2018 e ao 1o trimestre de 2019;
ii. à penalidade de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pelo descumprimento do
art. 21, III, c/c art. 25, §2o da Instrução CVM no 480/09 e do art. 176 da Lei no
6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.

Pela condenação de Paulo Henrique de Oliveira Menezes:
i. na qualidade de diretor:
1. à penalidade de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pelo descumprimento do
art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o parágrafo único da Instrução CVM no 480/09,
em função da não elaboração e entrega dos formulários de informações
trimestrais referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1o trimestre de 2019.
2. à penalidade de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pelo descumprimento do
art. 21, III, c/c art. 25, §2o da Instrução CVM no 480/09 e do art. 176 da Lei no
6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.
ii. na qualidade de membro do conselho de administração, à penalidade
de advertência, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei no
6.404/76, ao não adotar as providencias necessárias à convocação da assembleia
geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em 2018.
Pela condenação de Simone Zontak Flit, Jorge Luiz Cruz Monteiro e Ronaldo
de Almeida Nobre, na qualidade de membros do conselho de
administração, à penalidade de advertência, pelo descumprimento do art.
142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não adotar as providencias necessárias
à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao
exercício encerrado em 2017 e 2018.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Presente
o
advogado
Fábio
Eduardo
Galvão
Ferreira
Costa,
representante de Antônio Eduardo Filippone de Seixas, Paulo Henrique Oliveira de
Menezes e Ronaldo de Almeida Nobre.

Presente a Procuradora Luciana Dyer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Extrato de Sessão de Julgamento 325 (1064656) SEI 19957.005762/2019-40 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 03/08/2020, às 10:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 03/08/2020, às 20:53, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 06/08/2020, às 15:49, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 06/08/2020, às 21:57, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1064656 e o código CRC 79E925C7.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1064656 and the "Código CRC" 79E925C7.
Extrato de Sessão de Julgamento 325 (1064656) SEI 19957.005762/2019-40 / pg. 3

22/06/2020
SEI/CVM - 0911224 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=964160&infra_sistem...
1/3
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 1/2020-CVM/SEP/GEA-3

Assunto: Processo administrativo sancionador - Rito simplificado
Relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM no 607/19
Refinaria Pet Manguinhos S.A.
Processo SEI no 19957.005762/2019-40

Senhor Gerente,

I. Introdução
1. Trata-se de relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM no 607/19, em processo administrativo
sancionador relacionado a inadimplência de informações periódicas da companhia aberta Refinaria
Pet Manguinhos S.A. (“Companhia”).
II. Resumo da acusação
2. O presente termo de acusação originou-se do Processo SEI no 19957.007656/2018-10, instaurado
em 10.08.2018, que teve origem a partir da divulgação no site da CVM, ocorrida em 05.07.2018,
da lista com 9 (nove) companhias abertas que estavam em mora de, no mínimo, 3 (três) meses no
envio de, pelo menos, um dos seguintes documentos periódicos: Formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas (“DFP”), Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) e Formulário de
Referência (“FRE”).
3. A esse respeito, a Companhia deixou de enviar à CVM diversas informações periódicas, o que
culminou com a instauração, por parte da Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), de
procedimento para apurar a responsabilidade dos administradores que deram causa aos atrasos. Ao
final, foi apresentado termo de acusação, no qual foram responsabilizados:
i. Antônio Eduardo Filippone de Seixas, inscrito no CPF sob no 018.300.457-41,
residente à Av. Agami, no 190, apto. 21, Moema, São Paulo/SP, CEP 04.522-000, por,
na qualidade de diretor de relações com investidores, infringir:
a. o art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM no 480/09, em função da não
elaboração e entrega do formulário cadastral referente ao exercício social de
2019;
b. o art. 21, II, c/c art. 24, § 1o, da Instrução CVM no 480/09, em função da não
elaboração e entrega dos formulários de referência referentes aos exercícios
sociais de 2018 e 2019;
c. o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/09, em
função da não elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais
referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1o trimestre de 2019; e
d. o art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e do art. 176 da
Lei no 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 r 31.12.2018.

22/06/2020
SEI/CVM - 0911224 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=964160&infra_sistem...
2/3
ii. Paulo Henrique de Oliveira Menezes, inscrito no CPF sob no 829.204.357-87,
residente à Av. Lineu de Paula Machado, no 1000, bloco 01, apto. 603, Jardim Botânico,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-040, por:
na qualidade de diretor, infringir:
a. o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/09, em
função da não elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais
referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1o trimestre de 2019; e
b. o art. 21, III, c/c art. 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009 e do art. 176 da
Lei no 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 r 31.12.2018.
na qualidade de membro do conselho de administração, infringir o art. 142, IV, c/c
art. 132 da Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação da
assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 2018.
iii. Simone Zontak Flit, inscrita no CPF sob o no 078.644.327-86, residente à Rua
Custódio Serrão, no 56, apto. 502, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-230, por, na
qualidade de membro do conselho de administração, infringir o art. 142, IV, c/c art.
132 da Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação das
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018;
iv. Jorge Luiz Cruz Monteiro, inscrito no CPF sob o no 723.515.007-68, residente à
Estrada do Bananal, no 981, bloco 03, apto. 106, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22.750-012, por, na qualidade de membro do conselho de administração, infringir o
art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à
convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em
2017 e 2018; e
v. Ronaldo de Almeida Nobre, inscrito no CPF sob o no 037.382.057-72, residente à Rua
Manoel José de Andrade, s/n, Andradas, Teresópolis/RJ, CEP 25.983-060, por, na
qualidade de membro do conselho de administração, infringir o art. 142, IV, c/c art.
132 da Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação das
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018.
4. Os acusados foram intimados por meio das INTIMAÇÕES Nos 301, 302, 303, 304 e 305/2019-
CVM/SPS/CCP (Documentos SEI nos 0806194, 0806203, 0806206, 0806207 e 0806209),
apresentando suas razões de defesa em 04.11.2019 (Documentos SEI nos 0880207, 0880217 e
0880221).
III. Razões de defesa
5. Em suas defesas, os acusados alegaram, resumidamente, que:
i. no que se refere à não realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais de 2017 e 2018, tal fato ocorreu pois a Companhia estaria aguardando o processo de
revisão dos procedimentos de contabilização dos ajustes a serem realizados no âmbito do seu
processo de recuperação judicial;
ii. além disso, as restrições financeiras impostas pelo plano de recuperação judicial teriam
prejudicado a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia de forma definitiva; e
iii. embora concorde com o fato de que as informações periódicas foram entregues com atraso,
refutam as acusações de inadimplência formuladas pela SEP em sua peça acusatória.
IV. Análise das defesas
6. A inadimplência em relação aos documentos periódicos da Companhia é incontroversa. Embora os
acusados tenham apresentado defesa, não há, de fato, quaisquer argumentos que possam inutilizar os

22/06/2020
SEI/CVM - 0911224 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=964160&infra_sistem...
3/3
termos formulados pela acusação, limitando-se os referidos acusados a contextualizá-los e a tentar
justificá-los.
7. O argumento de limitação de recursos da Companhia pode, eventualmente, ser levado em
consideração na dosimetria da penalidade, mas não como um excludente absoluto de
responsabilidade, por algumas razões:
a. a produção e divulgação de informações periódicas são atos mínimos e básicos e de
funcionamento de uma sociedade anônima de capital aberto, não havendo previsão legal de
sua dispensa;
b. trata-se de obrigações previamente conhecidas, por estarem previstas em normas, e às quais as
companhias voluntariamente se submetem ao optarem por operar sob a forma de sociedade
anônima de capital aberto;
c. o administrador não pode invocar a situação financeira delicada da companhia para exonerar-
se de deveres legais e, ao mesmo tempo, manter-se em seu cargo, presumivelmente com
benefícios e prerrogativas daí decorrentes: se um administrador entende ser incapaz de
praticar os atos pelos quais é responsável, resta-lhe a opção de renunciar; e
d. no caso, não há sequer medidas de caráter paliativo para manter o mercado minimamente
informado sobre a situação da companhia, como o Colegiado já entendeu necessário [1].
8. Desse modo, entendemos que as imputações formuladas devem ser mantidas.
V. Conclusão
9. Entendendo ter sido cumprido o art. 74 da Instrução CVM no 607/19, propomos o envio do presente
relatório à CCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

[1] Dentre outros, processos RJ-2013-8695, de 03.06.2014, e RJ-2005-2933, de 11.01.2006.
Documento assinado eletronicamente por Renato Reis de Oliveira, Analista, em 06/01/2020, às
17:53, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rafael da Cruz Peixoto, Gerente em exercício, em
07/01/2020, às 08:57, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Vinicius Almeida Janela, Superintendente em exercício,
em 07/01/2020, às 13:53, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0911224 e o código CRC 9F50E2DE.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0911224 and the "Código CRC" 9F50E2DE.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador 19957.005762/2019-40 – Voto – Página 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.005762/2019-40
Reg. Col. no 1717/20

Acusados:
Antônio Eduardo Filippone de Seixas

Jorge Luiz Cruz Monteiro

Paulo Henrique Oliveira de Menezes

Ronaldo de Almeida Nobre

Simone Zontak Flit

Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Refinaria Pet
Manguinhos S.A. pela não entrega de informações periódicas e
pela não convocação de assembleias gerais ordinárias. Infração
aos arts. 21, I, c/c art. 23, parágrafo único; art. 21, II, c/c art. 24,
§1o; art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o; art. 21, III, c/c art. 25,
§2o da Instrução CVM no 480/09 e ao art. 176 da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado
VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) com o intuito de
apurar a responsabilidade de Antônio Eduardo Filippone de Seixas, diretor de relações
com investidores (“DRI”), e de Paulo Henrique de Oliveira Menezes, diretor, pela não
elaboração e apresentação de informações periódicas. Apura-se também a
responsabilidade dos membros do conselho de administração Jorge Luiz Cruz Monteiro,
Ronaldo de Almeida Nobre e Simone Zontak Flit pela não convocação de assembleias
gerais ordinárias.
2.
O presente processo originou-se do processo CVM SEI no
19957.007656/2018-10, instaurado para investigar as companhias abertas que estavam
em atraso de, no mínimo, três meses no envio de pelo menos uma das seguintes
informações periódicas: formulário de demonstrações financeiras padronizadas
(“DFP”), formulário de informações trimestrais (“ITR”) e formulário de referência
(“FRE”).
3.
Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo
73 da Instrução CVM no 607/19, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador 19957.005762/2019-40 – Voto – Página 2 de 4
dessa instrução. Por tal razão, após o recebimento de defesas, a SEP elaborou1 relatório
(“Relatório”) com a descrição dos principais fatos e argumentos apresentados no curso
do processo, bem como breve análise da procedência da acusação (Doc. SEI no
0911224).
4.
Conforme apontado no Relatório, cujos termos adoto com fulcro no art. 76
da referida instrução, não há controvérsia sobre o descumprimento das obrigações
descritas neste processo. Os acusados reconhecem o atraso na entrega das informações
periódicas e na realização das assembleias, mas alegam em seu favor ausência de má-fé.
Aduzem, ainda, que tais descumprimentos teriam ocorrido em razão de dificuldade
financeira da Companhia e que teriam sidos divulgados comunicados ao mercado, em
2.5.2019 e 18.7.2019, informando os motivos do atraso na realização da assembleia.
Tais circunstâncias, conquanto não elidam a infração2, serão consideradas na
dosimetria.
5.
Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deverá atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que
justifiquem sua imposição. Em cada caso, observar-se-á a gravidade em abstrato do
ilícito, eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes, à luz da jurisprudência dessa
comissão e da legislação de regência da matéria.
6.
Assim, quanto à não elaboração e entrega de informações periódicas,
infração descrita no Grupo I da Instrução CVM n° 607/19, fixo a pena base em R$
100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverá incidir as atenuantes relativas à
confissão do ilícito (20%) e aos bons antecedentes (15%). Por outro lado, como
agravante, verifica-se que as condutas foram praticadas de forma reiterada (15%).
7.
Quanto à não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos, infração descrita no Grupo I da Instrução CVM n° 607/19,
também fixo a pena base em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverá incidir
as atenuantes relativas à confissão do ilícito (20%) e aos bons antecedentes (15%). Por
outro lado, como agravante, verifica-se que as condutas foram praticadas de forma
reiterada, devendo a pena pecuniária dos acusados Paulo Henrique de Oliveira Menezes
e Antônio Eduardo Filippone de Seixas ser majorada em 15% e 20%, respectivamente.
8.
Por sua vez, quanto à não adoção de providencias necessárias à convocação
da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em

1 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar do recebimento dos autos, relatório contendo: (...) III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação.
2 A título de exemplo, vale mencionar decisão proferida no âmbito do PAS CVM no RJ2009/8439, j.
10.12.2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador 19957.005762/2019-40 – Voto – Página 3 de 4
2018, face às peculiaridades do caso concretos descritas no item 4 deste voto, além das
circunstâncias atenuantes aplicáveis aos acusados, proponho a penalidade de
advertência.
9.
Diante de todo o exposto, considerando ainda como atenuantes o
reconhecimento do ilícito e os bons antecedentes dos acusados, voto, com base no art.
11 da Lei no 6.385/76, pela condenação de:
a) Antônio Eduardo Filippone de Seixas, na qualidade de diretor de
relações com investidores:
i.
à penalidade de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), pelo
descumprimento do art. 21, I, II, e V c/c arts. 23, parágrafo único,
24, §1o, e 29, caput, II e §1o, da Instrução CVM no 480/09, em
função da não elaboração e entrega: (i) do formulário cadastral
referente ao exercício social de 2019, (ii) dos formulários de
referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e (iii)
dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1o, 2o e 3o
trimestres de 2018 e ao 1o trimestre de 2019;
ii.
à penalidade de R$80.000,00 (oitenta
mil reais), pelo
descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2o da Instrução CVM no
480/09 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da não
elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.
b) Pela condenação de Paulo Henrique de Oliveira Menezes:
i. na qualidade de diretor:
1.
à penalidade de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pelo
descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1o
parágrafo único da Instrução CVM no 480/09, em função da não
elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais
referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2018 e ao 1o trimestre de
2019.
2.
à penalidade de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pelo
descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2o da Instrução
CVM no 480/09 e do art. 176 da Lei no 6.404/76, em função da
não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.
ii. na qualidade de membro do conselho de administração, à
penalidade de advertência, pelo descumprimento do art. 142, IV,
c/c art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não adotar as providencias

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador 19957.005762/2019-40 – Voto – Página 4 de 4
necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao
exercício referente ao exercício encerrado em 2018.
c) Pela condenação de Simone Zontak Flit, Jorge Luiz Cruz Monteiro e
Ronaldo de Almeida Nobre, na qualidade de membros do conselho de
administração, à penalidade de advertência, pelo descumprimento do art.
142, IV, c/c art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não adotar as providencias
necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao
exercício referente ao exercício encerrado em 2017 e 2018.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR